Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-68.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019430-68.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA NEUZA DOS SANTOS - CPF: 206.956.591-20 (RECORRENTE), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1019430-68.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Embargante(s): ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME

Embargado(s): MARIA NEUZA DOS SANTOS

Litisconsorte passivo: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESE – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA DA RESTITUIÇÃO MATERIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – PRELIMINAR REJEITADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Pretende a parte promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença proferida que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte passiva, ao pagamento de indenização por dano moral material e moral por falha na prestação do serviço odontológico.

Alegou a parte Embargante que o voto proferido não apreciou a tese de decadência quanto ao pedido de restituição de valores.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão e julgar improcedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido fundamentação expressa quanto à rejeição da preliminar de decadência, a qual se refere tanto ao pleito material quanto moral, conforme trechos do voto, que cito:

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA arguiu preliminar de decadência, pois em se tratando de alegação de vício deve ser aplicado o prazo de 90 dias previstos no Código de Defesa do Consumidor para reclamação, o que não ocorreu.

Sem razão a parte promovida, uma vez que o prazo incidente sobre responsabilidade decorrente de fato do serviço é prescricional e não decadencial. Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE INFORMÁTICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM CONCLUSÃO. DEVER DE RESTITUIR A IMPORTÂNCIA PAGA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. I. A empresa franqueadora, integrando a cadeia de fornecedores, é solidariamente responsável com a empresa franqueada por eventual fato do serviço. Ilegitimidade passiva afastada.
II. Despontando na hipótese a responsabilidade civil por fato do serviço, incide a disciplina da prescrição qüinqüenal (CDC, art. 27), e não a da decadência (art. 26).
III. Tendo o curso de informática sido interrompido por fechamento da empresa franqueada, impossibilitando a conclusão pelo aluno e a conseqüente obtenção do certificado, evidencia-se a inadequação do serviço que o torna inútil ao consumidor, ensejando a restituição da importância paga (CDC, art. 20, inc. II). Recurso desprovido. Unânime. (Recurso Cível, Nº 71000893537, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 10-08-2006)

O prazo para reclamar quanto à falha na prestação do serviço odontológico contratado é prescricional (art. 27, CDC) e não decadencial (art. 26, CDC), devendo ser aplicado o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Rejeito a preliminar.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia embargos declaratórios, notadamente porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021